Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, indeferitória de pedido de tutela de urgência, no qual se buscava proibir a agravada de deflagrar qualquer medida constritiva sobre o imóvel em desfavor da autora até o término da presente ação. 1.1. Nesta via recursal, a parte agravante pugna pela suspensão de todos os efeitos do leilão do imóvel objeto dos autos, com a vedação da imissão na posse pelo arrematante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Alega vício no procedimento do leilão extrajudicial ante a ausência de citação pessoal da devedora.
2. O §4o do art. 26 da Lei no 9.514/97 prevê a possibilidade de citação por edital quando a parte intimada se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível". 2.1. A jurisprudência desta Corte entende ser válida citação por edital quando resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado. 2.2. Veja: “(...) 3. Reconhece-se o desconhecimento do paradeiro da parte intimada nos casos em que resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado, válida a citação por edital. 4. Não padece de nulidade o leilão extrajudicial, realizado pela instituição financeira credora do financiamento imobiliário, com cláusula de alienação, quando esta, após três tentativas presenciais, promove a intimação por edital, para cumprir a formalidade legal. (...)” (20150710044413APC, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2016). 2.3. No caso dos autos, há notícia de que antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não localizados nos endereços fornecidos, presumindo a lei, neste caso, ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Foram enviados telegramas ao endereço da agravante comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital.
3. Agravo de instrumento improvido.